Tribunal: TJSP
Processo: 1007331-81.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. Impugnação quanto à celebração cédula de crédito bancário. Ausência de prova inequívoca da contratação pela autora. Danos materiais e morais configurados. Valor da indenização mantido. Recurso improvido.